Tribunal: CARF
Processo: 10120.009879/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009879/2007-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.482 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TV SERRA DOURADA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados para sanar erro material decorrente de lapso
manifesto.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para
homologação do pagamento do tributo efetuado pelo sujeito passivo,
considerando-se definitivamente extinto o crédito tributário após o decurso
desse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sanando o vício apontado, retificar o Acórdão no 2301- 009.076, de 01/06/2021,
com efeitos infringentes, e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Tratam-se de embargos inominados em face do Acórdão no 2301-009.076 (e-fls.
190 e 191), de 01/06/2021, opostos pelo relator do acórdão embargado nos seguintes termos (e-
fl. 187):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009879/2007-27
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009879/2007-27

Entretanto, verifica-se que o colegiado incorreu em lapso manifesto, pois não apreciou o
recurso voluntário (e-fls. 153 a 169) interposto em face do Acórdão no 03-23.993, da 7a
Turma da DRJ/BSA (e-fls. 125 a 143) e, com base no documento juntado pelo
recorrente (e-fls. 173 a 181), decidiu sobre de recurso de ofício inexistente nos autos.
O processo refere-se a lançamento de contribuição previdenciária, parte dos
segurados (Debcad no 37.126.046-9), apurado com base em divergências entre valores
declarados em Gfip e valores recolhidos por meio de GPS, na competência de 01/2002.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 73 a 85) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 125 a 143).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 153 a 169) em que se arguiu:
a) que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar pedido de
análise de provas constantes nos autos do Processo no 10120.009881 /2007-04;
b) a decadência;
c) erro na fundamentação legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Em relação ao acórdão embargado, percebo que nada dele pode ser aproveitado,
porquanto tratou de recurso de ofício inexistente. Deve, pois ser inteiramente retificado para
consubstanciar a decisão acerca do recurso voluntário que não foi apreciado por este colegiado
na assentada anterior.
Dou por tempestivo o recurso voluntário, em face do despacho da autoridade
preparadora (e-fl. 185), e dele conheço.
O lançamento se referiu a fatos geradores de 01/2002, o sujeito passivo dele
tomou ciência em 10/10/2007 (e-fl. 69) e houve antecipação do pagamento (e-fl. 17). Ocorre
que o lançamento de ofício já não poderia ter sido efetuado, em razão da decadência, porque
ocorrera a homologação tácita do pagamento e o crédito tributário estava definitivamente extinto,
nos termos do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN.
Dou, pois, provimento ao recurso e deixo de apreciar as demais alegações.
Conclusão
Voto acolher os embargos para, sanando o vício apontado, retificar o Acórdão no
2301-009.076, de 01/06/2021, com efeitos infringentes, e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009879/2007-27

João Maurício Vital

Fl. 195
DF CARF MF
Original